Tribunal: TCU
Processo: 019.344/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6813/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 019.344/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Eliza Santos de Morais (CPF XXX.490.003-XX); Flavio Dias Santiago (CPF XXX.418.731-XX); Jose Antonio Figueiredo Costa de Souza (CPF XXX.863.026-XX); Jose Nilson Furtado Junior (CPF XXX.300.113-XX); Paulo Antonio Moreira de Lucena (CPF XXX.534.743-XX); Paulo Roberto da Silva Resende (CPF XXX.088.147-XX); Raphael Jabur de Noronha (CPF XXX.779.309-XX); Robson Roberto da Silva (CPF XXX.087.452-XX); Sandra Magda da Nobrega (CPF XXX.643.084-XX) e Selma Maria da Silva Santos Viana (CPF XXX.063.823-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.